Tribunal: TJSP
Processo: 1001303-93.2019.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001303-93.2019.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
UNIESP S/A e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO (UNIESP SOLIDÁRIA),
são embargados BANCO DO BRASIL S.A. e ROBERTA QUELI GOMES DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E LUIZ EURICO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001303-93.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1001303-93.2019.8.26.0704/50000 – São Paulo
Embargante: Uniesp
Embargados: Roberta Queli Gomes de Souza e Banco do Brasil S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42311)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame
da
causa,
nem
para
fins
de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar eventual
recurso especial ou extraordinário. O cabimento
dos embargos se limita às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Alegação de omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/09)
opostos por Uniesp S/A contra o v. acórdão de fls. 494/501, autos em apenso,
em que alega omissão e pretende o prequestionamento da matéria. Aduz
sobre a autonomia da instituição de ensino, nos termos do artigo 207, da
Constituição Federal. Diz que a embargada distorce os fatos, ocultando o fato
de não ter cumprido os requisitos. Discorre sobre o contrato de financiamento
no intuito de participar do programa Uniesp Paga. Insiste na autonomia da
universidade, nos termos da Lei no 53 da Lei no 9.394/96. Postula o
acolhimento dos embargos de declaração (fls. 01/09).
É a essência do relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001303-93.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
3
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que
manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do
alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o decidido.
O apego à alegada omissão não prospera.
A embargante busca, na verdade, seja efetuado novo
julgamento, não se conformando com a votação unânime da turma julgadora.
Ora, o mero inconformismo da embargante não se confunde com omissão ou
qualquer outro vício próprio a encontrar lugar na via estreita dos embargos de
declaração.
Ao que tudo indica a embargante sequer se atentou
ao decidido no acórdão, limitando-se a reproduzir os mesmos termos da
petição de embargos de declaração elaborada nos autos no
1001174-52.2019.8.26.0619, também relatado por este Relator nesta data.
Diferentemente daqueles autos, no presente caso, o
recurso da instituição de ensino sequer foi conhecido, diante do não
atendimento da determinação para recolhimento do preparo recursal,
aplicando-se, portanto, a penalidade da deserção.
Colaciona-se trecho do acórdão: Conforme constou
da decisão de fls. 486, as apelantes União das Instituições Educacionais de
São Paulo Uniesp e Fundação Uniesp de Teleducação não procederam ao
recolhimento do preparo, em conformidade ao disposto no artigo 4o, § 2o, da
Lei no 11.608/2003, ou seja, levaram em consideração para efeitos de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001303-93.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
4
apenas o valor condenatório a título de danos morais. Regularmente
intimadas para complementação das custas de preparo, consoante despacho
exarado às fls. 486, as apelantes deixaram transcorrer o prazo in albis,
conforme certidão lavrada às fls. 490 (fls. 497/498).
Dessa forma, não há omissão ou violação aos
dispositivos legais mencionados.
Por fim, não se impõe ao julgador responder uma a
uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm o condão de
modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no
essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de declaração. Art.
1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos Embargos de
divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J.
15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001303-93.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
5
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
Também não prospera o uso de embargos de
declaração para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais como meio de viabilizar recurso especial ou extraordinário.
Nesse sentido, confiram-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração Alegação de omissão e
contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios autorizadores de
recurso caráter manifestamente infringente inviável o prequestionamento
pretendido embargos rejeitados. (...) Cabe acrescentar que o objetivo dos
embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou
aclarar, se existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o
que não se vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001303-93.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
6
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no artigo
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito indispensável
para tanto (Embargos de declaração n.o 2127282-26.2019.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 28a Câmara de Direito Privado, j.
21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão
Não ocorrência
Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora
Pretensão de reapreciação da matéria julgada

Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art.
1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento
Embargos
rejeitados (Embargos de declaração n.o 2093403-28.2019.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Ausência dos requisitos
prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 Decisão
clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015. (...) Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que
faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a
Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001303-93.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
7
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva quanto ao mérito do feito, analisando todo o conjunto probatório e
não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Pondere-se, também, que não existe qualquer contradição, omissão,
obscuridade ou erro material a ser dirimido.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator